Tribunal: TJDFT
Processo: 0716428-40.2020.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0716428-40.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: COOPER MONTE VERDE - COOPERATIVA HABITACIONAL RECORRIDO: DARI DOS SANTOS ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de processo que foi redistribuído a este Relator sob o fundamento da ocorrência de prevenção. Na forma do art. 55, § 3o., do CPC, os processos são reunidos para julgamento conjunto, na seguinte hipótese: “§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”. O risco de decisões contraditórias existe se houver controvérsia sobre a questão jurídica afeta ao dever do adquirente do terreno de pagar os tributos referentes a fatos geradores anteriores ao ato de transmissão (da posse). As partes não discutem a validade da cláusula quinta do Contrato de Compra e Venda, que prevê que todos os encargos e impostos que incidam sobre o imóvel, referente a fatos gerados ocorridos após a transmissão da posse, são de exclusiva responsabilidade da Cooperativa. A contestação e a sentença, nos processos examinados, não levantam esta questão, que está bem resolvida no contrato. A propósito, a jurisprudência das três Turmas Recursais é pacífica sobre ser do adquirente a obrigação pelas dividas tributárias geradas após a posse, não obstante a responsabilidade perante o fisco se dê na pessoa do titular do domínio, dado o seu caráter propter rem (Acórdão 1295091, Relatora SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, DJE: 11/11/2020; Acórdão 1206689 07235344820198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA PJe: 11/10/2019; Acórdão 1186634, 07079548020168070016 Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, DJE : 24/07/2019). A questão discutida nos dois processos é uma questão de fato: refere-se a ter ou não, o autor, pago tributo referente a fato gerador ocorrido após a transmissão da posse do imóvel que veio a ser parcelado posteriormente, e, assim, colocando-se como titular de obrigação de pagar, em regresso contra o adquirente. São várias as execuções fiscais em que questão semelhante é discutida, porém em cada uma há de se demonstrar, por prova documental, o pagamento respectivo e se averiguar o período do fato gerador (exercício). Logo, não há risco de contradição na matéria fática, pois o julgamento, neste casos, deverá se ater ao exame da prova documental referente a períodos distintos, variável em cada processo de execução fiscal. Assim, sem demonstração de risco de decisões contraditórias, não se vislumbra a hipótese autorizativa da reunião de processos de que trata o art. 55 do CPC, a competência se mantém por distribuição aleatória. Devolva-se o processo à Turma e Relator de origem (Gabinete 1, da Segunda Turma Recursal), com as nossas homenagens ao ilustre prolator. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito